Tribunal: STJ
Processo: 5032462-52.2019.8.13.0702
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042806 - MG(2025/0339155-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARLI PAIVA DO PRADO VILARINHO
ADVOGADOS
: CARLOS HUMBERTO PRADO VILARINHO - MG118784
LUDIMILA RORIZ CAMPANINI - MG084309
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - MG143213
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§
ART. 1.021,
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA No 182/STJ.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão atacada, haja vista o disposto no
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, na redação da Súmula no 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:45
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: be5389bf-73fa-4805-ba0c-3543d4a3ef82

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042806 - MG (2025/0339155-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARLI PAIVA DO PRADO VILARINHO
ADVOGADOS
: CARLOS HUMBERTO PRADO VILARINHO - MG118784
LUDIMILA RORIZ CAMPANINI - MG084309
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - MG143213
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o,
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA No 182/STJ.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão atacada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil. O conteúdo normativo do referido dispositivo legal
já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça, na redação da Súmula no 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARLI PAIVA DO PRADO
VILARINHO contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls.
641/642) que não conheceu do agravo por falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC.
Em suas razões (e-STJ fls. 646/654), a recorrente alega que a peça
recursal apresentou todos os requisitos necessários para seu conhecimento e
provimento, inclusive o prequestionamento.
Aduz que o contrato firmado entre a agravante e o agravado possui supostas
irregularidades previstas na legislação vigente, dentre as quais: supostos crimes
financeiros, entre outras, as quais devem ser devidamente apuradas, por supostamente
não revestir a forma prescrita em lei.
Devidamente intimada, a parte contrária ofereceu impugnação (e-STJ fls. 662
/675).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA53196055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:07
Código de Controle do Documento: 30b8973e-a036-466a-aca7-b2258a133bb2

A decisão agravada não conheceu do agravo por falta de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, nos termos do
III, do CPC, a saber: incidência das Súmulas nos 5, 7 e 83/STJ.
art. 932,
No presente recurso, contudo, a agravante deixou de rebater os referidos
fundamentos.
Nesse cenário, incide o disposto no
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil.
Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo legal em
epígrafe já estava contido na
conforme se observa do seguinte
Súmula no 182/STJ,
precedente:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INEPTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA À DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
(...)
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 408.643/DF,
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
6/11/2014, DJe de 14/11/2014)

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53196055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:07
Código de Controle do Documento: 30b8973e-a036-466a-aca7-b2258a133bb2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.042.806 / MG
Número Registro: 2025/0339155-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000204588065010 50197847320178130702 50324625220198130702
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARLI PAIVA DO PRADO VILARINHO
ADVOGADOS : CARLOS HUMBERTO PRADO VILARINHO - MG118784
LUDIMILA RORIZ CAMPANINI - MG084309
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - MG143213
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARLI PAIVA DO PRADO VILARINHO
ADVOGADOS : CARLOS HUMBERTO PRADO VILARINHO - MG118784
LUDIMILA RORIZ CAMPANINI - MG084309
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - MG143213
TERMO
Documento eletrônico VDA54619075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:52:11
Código de Controle do Documento: 33b57afe-da69-49ae-b23b-a11042c97be9

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:52:11
Código de Controle do Documento: 33b57afe-da69-49ae-b23b-a11042c97be9